Tribunal: STF
Processo: HC 203366
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 126.857/RS, assim ementado: 
    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VILIPÊNDIO À CADÁVER. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NO EARESP N. 386.266/SP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 
    II - A Terceira Seção desta Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por essa Corte, a data do trânsito em julgado retroagirá ao último dia do prazo do recurso cabível na origem. 
    III - Os recursos manifestamente inadmissíveis acarretam a retroação da data do trânsito em julgado, tanto na fase da decisão de pronúncia, quanto da sentença condenatória, para o último dia do prazo para interposição do recurso admissível. 
    IV - Não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois não decorridos mais de 10 (dez) anos, entre a decisão confirmatória da pronúncia e a data do escoamento do prazo para interposição do último recurso admissível, o qual, in casu, ocorreu no ano de 2016. 
    Embargos de declaração rejeitados. 
    Nesta ação, a defesa reitera a tese de que houve a prescrição da pretensão punitiva. Alega, em síntese: (a) Os marcos interruptivos da prescrição foram: a) a data do fato (01/11/2005), b) o recebimento da denúncia (09/06/2006), c) a decisão de pronúncia (31/01/2007), d) a decisão confirmatória de pronúncia (13/09/2007); (b) Diante disso, transcorreu o prazo de 10 anos da decisão confirmatória de pronúncia (13/09/2007) até o presente momento, inexistindo qualquer outro marco interruptivo da prescrição, situação que gerou a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato e consequente extinção da punibilidade do réu; e (c) a utilização do trânsito em julgado da decisão confirmatória de pronúncia como marco interruptivo da prescrição incorre em ilegalidade, especialmente por desrespeitar o princípio da legalidade penal e da taxatividade das causas interruptivas da prescrição. 
    Assim, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar extinta a punibilidade do paciente Adílio em relação as acusações de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP) e vilipêndio de cadáver (art. 212, CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigos 109, caput, I e IV, 115 e 118, do Código Penal. 
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. Dentre os julgados que seguiram essa tese, citem-se: HC 138448 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2017; ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado:
    Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente